Tribunal: TJMT
Processo: 1007497-08.2024.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007497-08.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ MIGUEL PRESSI - CPF: 333.997.199-49 (EMBARGANTE), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Luiz Miguel Pressi opôs embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo interno no agravo de instrumento, mantendo decisão que afastou o direito a honorários advocatícios. O embargante sustenta omissão quanto à indicação de defesa adequada que evitasse honorários, e contradição na atribuição da causalidade da sucumbência, argumentando que o Estado prosseguiu com atos executivos mesmo ciente da nulidade do título executivo.

II. Questão em discussão

2. Saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição que justifique a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a negativa de honorários advocatícios, considerando que o agravante tinha conhecimento do trânsito em julgado da ação anulatória, não havendo omissão quanto à defesa cabível.

4. Inexiste contradição na atribuição da causalidade da sucumbência ao agravante, uma vez que a escolha dos embargos à execução decorreu de sua própria iniciativa, não sendo o Estado quem o compeliu a essa medida defensiva.

5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas com nítido intuito de promover efeitos modificativos, quando o acórdão apreciou as teses relevantes e fundamentou adequadamente sua conclusão.

6. O recurso revela mero inconformismo com o conteúdo da decisão desfavorável, não demonstrando a presença de vícios legitimadores previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

7. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios somente é admitida excepcionalmente quando a correção de vício resulte, como consequência necessária, na alteração da decisão, o que não se verifica na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada no acórdão quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, configurando mero inconformismo com o julgado a tentativa de revisão do mérito por essa via recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022, incisos I, II e III; CPC/2015, art. 489, parágrafo 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.04.2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 11.06.2019; TJMT, RED 99967/2018, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.02.2019; TJMT, RED 100505/2018, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.02.2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1007497-08.2024.8.11.0040

EMBARGANTE:
LUIZ MIGUEL PRESSI

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Luiz Miguel Pressi
, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face do Acórdão proferido no Agravo de Interno no 1007497.2024.8.11.0040. O Agravante questiona a decisão que negou provimento ao Agravo Interno e decidindo que não eram devidos honorários advocatícios, argumentando omissão e contradição no julgamento.

O Agravante sustenta que, o Acórdão foi omisso ao não indicar qual defesa ele deveria ter adotado para contestar os atos de penhora e citação promovidos pelo Estado, após o trânsito em julgado da Ação Anulatória. Além disso, aponta contradição na decisão, ao atribuir a causalidade da sucumbência ao Agravante, quando o Estado, ciente da nulidade do título executivo, continuou com os atos de execução, forçando a defesa do Agravante.

Diante disso, o Agravante requer a revisão da decisão, solicitando: (i) que se sane a omissão quanto à defesa adequada a ser adotada sem gerar honorários, (ii) que se esclareça a atribuição da causalidade, e (iii) que sejam atribuídos efeitos infringentes aos embargos, reformando o Acórdão para condenar o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais e reembolso das custas processuais.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1007497-08.2024.8.11.0040

EMBARGANTE: LUIZ MIGUEL PRESSI

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Luiz Miguel Pressi
, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face do Acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1007497.2024.8.11.0040. O Agravante questiona a decisão que negou provimento ao Agravo Interno e decidiu que não eram devidos honorários advocatícios, argumentando omissão e contradição no julgamento.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – Corrigir erro material.

Primeiramente, no que tange à omissão apontada, observo que o Acórdão foi claro ao fundamentar a negativa de honorários, baseando-se no fato de que o Agravante tinha pleno conhecimento do trânsito em julgado da Ação Anulatória, o que justificaria, em tese, a falta de necessidade de defesa. A ausência de indicação de outra defesa específica não configura omissão, uma vez que o Acórdão já abordou suficientemente a questão do direito a honorários, mesmo que de forma desfavorável ao Agravante.

Quanto à contradição apontada, também não se verifica a incoerência alegada pelo Agravante. A causalidade da sucumbência foi atribuída ao Agravante com base no seu envolvimento na medida de defesa, sendo que a conduta do Estado, que continuou com a execução mesmo ciente da nulidade do título, não altera a fundamentação da decisão, pois o Agravante não foi forçado a adotar os Embargos à Execução, mas sim escolheu essa medida.

Portanto, as alegações de omissão e contradição não merecem prosperar. Não há que se falar em revisão do Acórdão, uma vez que a decisão foi devidamente fundamentada, levando em consideração o contexto fático e jurídico dos autos.

Observa-se nos presentes embargos que, na realidade, um se tratar de mero inconformismo do Agravante com o conteúdo da decisão, que não acolheu seus argumentos de forma favorável.

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
, a omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração sempre que houver ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

Assim, em outros termos, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

No caso, o Embargante não demonstrou a presença de nenhum dos vícios mencionados, aptos a justificar o manejo do recurso em questão, ilustrando
mera irresignação com a questão decidida.

Ou seja, não houve ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual está Relatora deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento, e, inclusive, a decisão monocrática restou suficientemente fundamentada, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

Outrossim, rememoro que, eventualmente, é possível que haja o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, porém, para tanto, é necessário que haja na decisão algum dos vícios legitimadores do cabimento dos embargos, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, e, que, assim,
em razão do saneamento de tais vícios, possa haver a modificação do conteúdo da decisão recorrida, o que, como demonstrado, não ocorreu, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Em documento idôneo trazido pela parte, a fl. 389 e-STJ – Aviso 84/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – constata-se que os prazos processuais ficaram suspensos de 20/12/2015 a 20/1/2016, e não de 20/12/2015 a 6/1/2016, período este considerado no acórdão ora embargado, razão pela qual se entendeu pela intempestividade do agravo em recurso especial.
Evidenciado o erro material ante a premissa equivocada adotada no julgamento, faz-se mister refazer o cômputo do prazo processual para averiguação da tempestividade do recurso
.
No caso, verifica-se na Certidão à fl. 346 e-STJ que a decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada em 17 de dezembro de 2015. O termo inicial para o prazo de dez dias (vigência do CPC/1973) para a interposição do agravo conta-se a partir de 18 de dezembro de 2015. A suspensão dos prazos processuais no tribunal de origem se iniciou em 20 de dezembro de 2015, tendo até essa data escoado dois dos dez dias de prazo para a interposição do agravo em recurso especial. Findo o recesso em 20 de janeiro de 2016, o prazo restante de 8 dias voltou a ser contado em 21 de janeiro de 2016, findando em 28 de janeiro de 2016. O recurso de agravo em recurso especial foi peticionado eletronicamente em 25 de janeiro de 2016 (e-STJ, fl. 349), comprovando a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ.
Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
Nesse sentido, da Corte Especial, cite-se: EDcl no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp 176.496/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28/11/2017. Nesse
passo, faz-se mister acolher os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de, em reconhecendo a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ, dar provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão de fls. 378/379 e-STJ, e determinar o retorno dos autos ao Gabinete para novo julgamento
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102 / RJ, 1a TURMA, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julgado em 3-4-2018, publicada em 13-4-2018)
[Destaquei]

É certo que, os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando o acórdão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.

I - Trata-se de terceiros embargos opostos. A parte embargante insiste na existência de omissão relativamente à alegação de incompetência para julgamento do recurso de forma monocrática. A matéria foi devidamente analisada no acórdão que julgou o agravo interno, no sentido de que não haveria decisão teratológica e que o mandado de segurança estava sendo utilizado como recurso. II - Os aclaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.
IV - Majora-se a multa fixada nos embargos anteriores para 5% do valor atualizado da causa, condicionada a interposição de qualquer outro recurso, ao recolhimento da multa. IV - Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11-6-2019, DJe 14-6-2019
) [Destaquei]

Nesse diapasão, verifico que a Embargante, por mais que tenha requerido a correção de vício, utiliza-se da presente via como subterfúgio para rediscutir a questão abordada na decisão interpelada, a qual não possui esse escopo.

Veja-se o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALEGADA AUSÊNCIA DE BOA FÉ - MATÉRIA APRECIADA – OMISSÃO INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Diante da ausência de omissão apontada pela embargante, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.

2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou a rediscussão do julgado.

3. Aclaratórios rejeitados
.

(TJMT, RED 99967/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11-2-2019, Publicado no DJE 18-2-2019). [Destaquei]

EMARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos embargos de declaração é inadmissível a rediscussão de matéria solucionada no acórdão, com argumento já afastado na fundamentação
.

(TJMT, RED 100505/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12-2-2019, Publicado no DJE 20-2-2019). [Destaquei]

Desse modo, entendo que a decisão recorrida não padece dos vícios justificadores da oposição de Embargo de Declaração, na medida em que a irresignação vertida neste recurso ilustra intenção de reexame do quanto deliberado.

Por todo o exposto,
NÃO ACOLHO
os aclaratórios manejados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025